Tribunal: CARF
Processo: 13855.000591/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENÇÃO ORAL NA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa e nem violação ao devido processo legal a ausência de intimação para realização de sustentação oral perante a DRJ, em face da inexistência de previsão legal ou regimental neste sentido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000591/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
HENRIQUE AUGUSTO MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
SUSTENÇÃO ORAL NA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa e nem violação ao devido
processo legal a ausência de intimação para realização de sustentação oral
perante a DRJ, em face da inexistência de previsão legal ou regimental neste
sentido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista
no 00126-1998-113-15-00-2, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
de mora sobre os rendimentos recebidos, bem como sejam aplicadas as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000591/2011-77
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000591/2011-77

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 111/116):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário
2009, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 50 a 53, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 5.896,95.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 51, a autoridade fiscal
informou, em suma, que da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 52.668,95
recebidos pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora Banco Real S/A, CNPJ
17.156.514/0269-57. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
Na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 495,90.
Constou, ainda, do relato da autoridade fiscal que o valor correto dos rendimentos
tributáveis conforme Guia de Retirada Judicial de no 465/2009 é de R$ 109.604,12-
R$ 22.116,88 (honorários) = R$ 87.487,24.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação às fls. 02 a 08,
alegando, em síntese, que:
Não autorizou a profissional responsável proceder à retificação da declaração, porque
pendia da exibição da documentação a ser juntada, visando à apuração correta de
eventual inconsistência dos lançamentos;
A Sentença Judicial Trabalhista, acompanhada da planilha de cálculos de liquidação de
sentença, demonstram o valor principal, correção monetária e juros moratórios
recebidos no ano-calendário 2009;
Constam nos autos DARF, recibos de honorários advocatícios, despesas dedutíveis,
declaração de rendimentos laborais, recibos de locação de imóvel, bem como
recolhimentos de Imposto de Renda Retido na Fonte, que não foram observados no
lançamento;
Jamais teve ou tem intenção de negar informações ou fazê-la de forma alterada com a
finalidade de prejudicar o fisco, mas apurar corretamente o valor devido aos cofres
públicos da União, nos exatos termos da legislação e jurisprudência judicial dos
tribunais superiores;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000591/2011-77

A sentença comprova que os rendimentos recebidos a título de reclamação trabalhista
não configuram fato gerador para o imposto de renda, pois recebeu a título de
Reclamação Trabalhista e de indenização, o valor de R$ 109.604,01, em 24 de julho
de 2009, conforme guia no 465/2009; expedida dia 06/07/2009, tendo como valor
principal R$ 49.818,29, depositado em 14/01/2009, com os seguintes resgates: R$
42.668,52, conforme guia 375/2000; R$ 29.457,82 + R$ 14.717,72 + R$ 13.943,22,
em 14/9/2009, conforme guia no 663/2009 e R$ 1.877,83, em 14/09/2009, conforme
guia 664/2009, e a guia no 465/2009, que excluídas as despesas com honorários de
Advogado, no valor de R$ 22.130,38, resulta o valor líquido de R$ 87.487,24;
Teve outras despesas dedutíveis, tais como, tratamento odontológico dos filhos Letícia
Nascimento Moura e Henrique Augusto Moura Júnior, e de 05 dependentes na
declaração de ajuste anual;
Recebeu a título de locação da empresa Ledo Engenharia S.A (CNPJ 04.810.550/0001-
27), o valor de R$ 4.800,00, e do trabalho assalariado da Santa Casa de Misericórdia do
Patrocínio Paulista, o valor de R$ 13.277,59;
Afirma que teve deduções do Imposto de Renda Retido na Fonte: a - Santa Casa de
Misericórdia de Patrocínio Paulista, no valor de R$ 1.194,93; b - Reclamação
Trabalhista – do Banco ABN AMR Real S.A, nos autos do processo no 126-1998 - 5a
Vara da Justiça do Trabalho em Ribeirão Preto-SP, a importância de R$ 24.720,93,
conforme planilha de cálculo e guias de levantamento;
Impugna o valor constante da notificação de lançamento de 2010/095128644892888,
por se tratar de obrigação determinada por sentença judicial e não constituir fato
gerador correção monetária e juros decorrentes de Reclamação Trabalhista,
conforme entendimento da jurisprudência judicial dos tribunais superiores e
fundamentos doutrinários.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 65 a 107, representados pelos
Comprovantes de Rendimentos, Certidões de Nascimento, Certidão de Casamento,
Extrato da DIRPF/2010, Ação Trabalhista, Planilha de Cálculo, Nota Fiscal, Recibos,
Guia de Retirada Judicial no 665/2009, entre outros.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Rendimentos acumulados, recebidos até 31/12/2009, inclusive juros e atualização
monetária, tributa-se pela totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da
legislação então vigente.
Cientificado da decisão, em 20/02/2015 (fls. 120/121), o contribuinte por
procurador habilitado interpôs, em 17/03/2015, recurso voluntário (fls. 123/130), alegando, em
apertada síntese, preliminarmente, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que não foi intimado para o julgamento a quo, pois poderia juntar novos documentos,
fazer sustentação oral, bem como produzir novas provas, impondo-se a anulação de todo o
procedimento com retorno à fase de instrução probatória. No mérito, alegada que não incide
imposto de renda sobre os juros moratórios aplicados sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação judicial trabalhista, situação inclusive já lhe reconhecida
pelo judiciário, em sentença já transitada em julgado, além do fato de a tributação sobre os
rendimentos recebidos deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, mês a mês (regime de competência), e não sobre o montante global
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000591/2011-77

resgatado por ordem judicial. Traz jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 131/147.
Em 07/11/2021, peticiona traçando relato circunstanciado da demanda trabalhista
que gerou os rendimentos obtidos e de sua conduta fiscal, trazendo aos autos novos documentos
em complemento a prova documental que instrui a peça recursal (fls. 154/191).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Do cerceamento ao direito constitucional ao contraditório a ampla defesa –
das normas regulamentadoras do processo administrativo fiscal:
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por ter
ocorrido cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, porquanto
não houve intimação prévia possibilitando-lhe realizar sustentação oral perante a DRJ, devendo o
feito retornar a fase de instrução probatória.
Contudo, razão não lhe socorre.
No regramento do processo administrativo fiscal (Portaria MF no 58, de
17/03/2006, vigente à época dos fatos e o Decreto no 70.235/72), de fato, inexiste previsão legal
ou regimental autorizando a realização de sustentação oral em sede de julgamento de primeira
instância perante as Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ. Logo, a impossibilidade
do exercício de tal prerrogativa não implica em cerceamento do direito de defesa, sendo certo
que o presente processo fiscal transcorreu dentro da estrita legalidade, seguindo regularmente os
trâmites previstos na legislação de regência, importando em afirmar que inexistiu qualquer
prejuízo e/ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, e
respaldado nas normas alusivas ao curso e regramento processual, foi exercido com regularidade
e plenitude pelo contribuinte, inexistindo, pois, vulneração ao exercício do contraditório e direito
de defesa regular.
Não obstante, e em conformidade com o art. 59, II, do Decreto no 70.235/72
(PAF), cabe ressaltar que somente são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu nos autos, inexistindo,
pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000591/2011-77

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 52.668,95 com
IRRF de R$ 495,90, decorrente da revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 114):
Da Omissão de Rendimentos – Tributação
(...)
Os rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração são os rendimentos
brutos recebidos pelo contribuinte, e não podem ser excluídos os valores de
contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte, pois não há
previsão legal que permita a exclusão desses valores diretamente da base de cálculo.
A respeito do tema, o artigo 56, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
com sua matriz legal artigo 12, da Lei no 7.713/1988, prevê essa hipótese de tributação
para o exercício em pauta:
Art. 56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Neste item é importante esclarecer que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN havia emitido o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27.03.2009, que previa a
possibilidade de aplicação das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos mensais. Entretanto, o referido Ato foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331/2010, prevalecendo a aplicação do referido artigo 12, da lei
7.713/1988, reproduzido no artigo 56, do RIR, qual seja, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento sobre o total dos
rendimentos.
Aliás, da NL em pauta foi observada desta suspensão.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre aplicação do regime
de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, e na
tributação sobre os juros moratórios sobre os valores resgatados junto ao Banco Real S/A, ao
teor da conta de liquidação judicial homologada no processo no 00126-1998-113-15-00-2, que
tramitou perante a 5a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP.
De fato, tem-se que sobre os rendimentos recebidos acumuladamente provenientes
da demanda judicial trabalhista e tributados no mês do recebimento (regime de caixa), incidiram
juros moratórios, conforme se abstrai da guia de retirada judicial no 665/2009, de 18/09/2009,
acostada aos autos (fls. 33).
Neste contexto, urge a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal
do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000591/2011-77

que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS –
que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do
STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória
pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2009 – tendo por base a conta de liquidação elaborada no processo trabalhista
no 00126-1998-113-15-00-2, que tramitou perante a 5a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP e
que originou os rendimentos omitidos e pagos pela instituição financeira (fls. 29/37) – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o lançamento e o
crédito tributário em litígio.
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados (fls. 33), também
merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão proferida no RE
no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente das verbas pagas a destempo, cabendo aqui dada a relevância
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000591/2011-77

g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista no 00126-1998-113-15-00-
2, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os
rendimentos recebidos, bem como sejam aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 198
DF CARF MF
Original